Tribunal: TJMT
Processo: 1015115-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Laudelira Matias Gomes, presa em flagrante na data de 27/07/2021 pela suposta autoria do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde /MT.
Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega que: I) não estão presentes os pressupostos do art. 312 do CPP; II) a Paciente possui predicados pessoais favoráveis; III) ela faz parte do grupo de risco mencionado na Recomendação no 62/2020 do CNJ; IV) há violação ao princípio da proporcionalidade; V) as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes ao caso.
Afirma, ainda, que Laudelira é imprescindível para o cuidado da filha menor de 12 anos, bem como é gestante de alto risco.
Pede então, in limine, seja revogada a segregação cautelar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar (ID. 98229978).
Anexou documentos ID. 98229979 a 98591997.
É a síntese.
Compulsando os autos não encontro, de plano, o alegado constrangimento ilegal, porque o decisum, aparentemente, foi fundamentado para garantir a ordem pública, uma vez que restou demonstrada a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti.
Consta dos autos que a Polícia Civil compareceu à residência da paciente para o cumprimento do mandado de prisão do PEP no 2000050-39.2021.811.0045, expedido pela 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, em razão de condenação definitiva por Tráfico e Associação para o Tráfico de Drogas.
Lá estando, os policiais verificaram que a paciente tentou ocultar uma pequena pedra de crack (pasta base de cocaína), sendo, inclusive, encontrado pelos mesmos, dentro da geladeira, uma porção de maconha embalada em plástico filme, além de R$ 50,00 (cinquenta reais) e 8 (oito) sacolinhas plásticas de “sacolés” vazias, comumente usadas por traficantes para embalar porções de maconha ou cocaína.
A Douta Magistrada consignou em sua decisão que a paciente foi alvo de investigação e expedição de mandado de prisão justamente por ter sido avistada, nos últimos meses, inclusive na última semana, vendendo drogas, fato que indica a alta potencialidade lesiva de sua conduta, sendo necessário o acautelamento para a garantia da ordem pública.
Veja que a paciente já ostenta uma condenação por tráfico e associação para o tráfico de drogas, cuja pena de 10 anos, 5 meses e 29 dias é gerida pela Guia de Execução Penal no 2000050-39.2021.811.0045, estando atualmente no regime fechado.
Assim, verifica-se que a mesma tem propensão a reiteração delitiva, fato que autoriza a sua manutenção no cárcere, conforme preceitua o Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Portanto, ao menos em sede de liminar, não se vislumbra a inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP propaladas na inicial.
De igual modo, neste momento não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Ademais, ao contrário do que alega a Impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017). No caso em exame, verifica-se que a paciente não mais ostenta condições pessoais favoráveis, vez que reincidente em crime idêntico, bem como não houve a comprovação de rendimentos lícitos.
No concernente à Recomendação no. 62/2020 do CNJ, é certo que ela tem caráter de orientação (não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados. Enquanto, da mesma forma, a Resolução no. 1/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos apenas “estabelece padrões e recomendações”. Portanto, evidentemente, que nenhum dos atos normativos acima mencionados implicam em garantia de liberdade ou prisão domiciliar aos presos, sem qualquer critério de avaliação.
Vale evidenciar que o Impetrante sequer trouxe elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que a paciente está recolhida ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.), não havendo que se falar de aplicação da Recomendação no presente caso.
Prosseguindo, tem-se que in casu não há que se cogitar de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se extrai do pronunciamento judicial objurgado, que nada menos que a prisão preventiva serviria para garantir a ordem pública, dadas as características da causa.
Nesse sentido, é o posicionamento do STJ, in verbis:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
Principalmente se levarmos em consideração a propensão da paciente à reiteração delitiva, fato que demonstra a insuficiência da medida mais branda.
Quanto ao pleito subsidiário (substituição da prisão preventiva por domiciliar) consigno que também não prospera, pois, conforme noticiado, a paciente utilizava a sua casa para a prática do delito de Tráfico de Drogas, local em que residia com sua filha menor de idade, ou seja, expondo-a a riscos constantes ante os usuários de drogas ou mesmo às substâncias que vendia, sendo necessário o seu afastamento da infante, como medida de proteção integral da criança.
Ademais, conforme consta na decisão da Juíza primeva, a paciente informou que a filha se encontra sob os cuidados de sua irmã, não ficando demonstrando a sua essencialidade para o cuidado da menor.
Por fim, consigno que deixo de conhecer do pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, deduzido sob o argumento de que estar gestante de alto risco, porque tal tese não foi submetida ao crivo da magistrada a quo.
Em outros termos: tratando-se de tema não examinado pela autoridade apontada como coatora, inadmissível sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, tal como ilustram os precedentes abaixo reproduzidos:
“(...). Ocorre supressão de instância, quando a matéria é submetida aos tribunais superiores sem que tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau. (...)” (HC 1019633-36.2019.8.11.0000, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)
Com essas considerações, conheço em parte deste Writ e, na parte conhecida, INDEFIRO a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator